Tribunal: TJDFT
Processo: 0753477-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753477-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AGORA IMOBILIARIA S/S RECORRIDO: FELIPE RHAVY DE CAMPOS ANTUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. PARÂMETROS LEGAIS. ORDEM SEQUENCIAL. TEMA No 1.076 DO C. STJ. OBRIGATORIEDADE. CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual (de agir), a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade. 2. No caso concreto, o ajuizamento da presente demanda de despejo foi desnecessário e prematuro, cabendo tão somente à Autora responder pelos ônus sucumbenciais. 3. Invertida a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, necessário alterar a base de cálculo dos honorários, a fim de observar a gradação legal estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/15. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 5. Hipótese em que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa. 6. Apelação do Réu conhecida e provida. Apelação da Autora prejudicada. A parte recorrente não indica o dispositivo legal que entende violado, limitando-se a asseverar que a condenação nos ônus sucumbenciais, no caso, viola os princípios da boa-fé e da causalidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012